Tribunal: CARF
Processo: 10935.720927/2016-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012, 2013
ALEGAÇÃO DE NULIDADE CALCADA NA SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO E DIREITO DE PROPRIEDADE. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
POTENCIAL INSOLVÊNCIA DO CONTRIBUINTE. ARGUMENTO CONSEQUENCIALISTA. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL.
Não possui amparo legal apto a ensejar a improcedência da autuação o argumento consequencialista de que a cobrança induzirá a insolvência da contribuinte.
NULIDADE. UTILIZAÇÃO MULTA DE OFÍCIO COBRADA COMO REFLEXO DE INFRAÇÃO SUPOSTAMENTE VERIFICADA POR PRESUNÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
A presunção de omissão de receitas, seja pela identificação de divergências entre documentos de declaração obrigatória do contribuinte (art. 149 do CTN e art. 841 do RIR/99), seja pela identificação de Saldo Credor de Caixa, muito embora prevista na legislação relativa ao Imposto de Renda (art. 12, §§ 2o do Decreto-Lei no 1.598/77) gera inevitáveis reflexos na CSLL, no PIS e na COFINS (art. 24,§ 2o da Lei no 9.249/95) e, uma vez que da omissão decorre insuficiência no recolhimento de todos esses tributos, aplica-se a penalidade de que trata o art. 44, I da Lei no 9.430/96.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720927/2016-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.981 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2024
Recorrente
RODOREH - INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA -
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012, 2013
ALEGAÇÃO DE NULIDADE CALCADA NA SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO E DIREITO DE PROPRIEDADE.
SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
POTENCIAL INSOLVÊNCIA DO CONTRIBUINTE. ARGUMENTO
CONSEQUENCIALISTA. AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL.
Não possui amparo legal apto a ensejar a improcedência da autuação o
argumento consequencialista de que a cobrança induzirá a insolvência da
contribuinte.
NULIDADE. UTILIZAÇÃO MULTA DE OFÍCIO COBRADA COMO
“REFLEXO” DE INFRAÇÃO SUPOSTAMENTE VERIFICADA POR
PRESUNÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
A presunção de omissão de receitas, seja pela identificação de divergências
entre documentos de declaração obrigatória do contribuinte (art. 149 do CTN e
art. 841 do RIR/99), seja pela identificação de Saldo Credor de Caixa, muito
embora prevista na legislação relativa ao Imposto de Renda (art. 12, §§ 2o do
Decreto-Lei no 1.598/77) gera inevitáveis reflexos na CSLL, no PIS e na
COFINS (art. 24,§ 2o da Lei no 9.249/95) e, uma vez que da omissão decorre
insuficiência no recolhimento de todos esses tributos, aplica-se a penalidade de
que trata o art. 44, I da Lei no 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720927/2016-48
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.981 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720927/2016-48

Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre
Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte em face do Acórdão
proferido pela DRJ que negou provimento à sua Impugnação.
Na origem, foram lavrados contra o Contribuinte Autos de Infração de IRPJ,
CSLL (Lucro Presumido), PIS e COFINS cumulativas, com seus consectários legais e Multa de
Ofício de 75% relativamente aos anos-calendário de 2012 e 2013 em virtude da constatação de
omissão de receitas.
Analisando a escrituração contábil da empresa, foram constatadas divergências
com os valores declarados em sua DCTF nos 2o e 4o trimestres de 2012 e nos 1o, 2o e 3o
trimestres de 2013. Verificado que o contribuinte escriturou no Livro Razão receitas em
montante superior ao informado na DCTF, apurou-se assim omissão de receitas e a insuficiência
de recolhimento de tributos.
Verificou-se como forma de constatação de omissão de receitas adicional a
existência de Saldo Credor de Caixa no decorrer dos anos calendário de 2012 a 2014. Apurou-se
os maiores saldos credores diminuídos dos acréscimos anteriores para evitar a tributação em
duplicidade e, constatando que o saldo credor do ano-calendário de 2014 foi inferior ao maior
saldo credor dos anos-calendário de 2012 e de 2013, o lançamento ateve-se aos anos de 2012 e
2013.
Aplicou-se, na determinação do Lucro Presumido sobre as receitas omitidas, a
margem de presunção de 8%, já que a atividade preponderante do contribuinte é a venda de
mercadorias, conforme registros constantes do Livro Razão, conta contábil 3.01.20.01.1 - 4904 -
Compras de Mercadorias p/ Revenda dos anos de 2012 e 2013. Estendeu-se a autuação à CSLL e
ao PIS e a COFINS reflexos mediante a lavratura de Autos de Infração específicos (artigo 9o, §
1o, do Decreto no 70.235/72).
A autoridade autuante ainda informa que a base de cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido sobre a omissão de receitas será apurada pelas regras do lucro presumido
nos anos de 2012 e 2013 (mesmas regras do IRPJ) mediante a aplicação do percentual de 12%
(doze por cento) sobre os valores omitidos, em conformidade com o disposto no artigo 57 da Lei
no 8.981/95 e nos artigos 28 e 29 da Lei no 9.430/96.
Cientificado, o contribuinte apresentou Impugnação alegando:
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.981 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720927/2016-48

Preliminarmente
 que o auto de infração deve conter os exatos e precisos ditames
determinados em lei específica, o que não ocorre, já que vícios existem,
dentre eles a utilização de índice de infrações reflexas no cômputo do
cálculo da multa aplicada, o que representa usura fiscal e efeito
confiscatório, acarretando a nulidade do ato.
No mérito:
 que a tributação jamais pode ter conotação confiscatória devendo observar
os mais restritos ditames da lei.
 que estão sendo ofendidos os princípios constitucionais do direito de
propriedade e do não confisco.
 que a multa aplicada tem caráter flagrantemente confiscatório,
notadamente porque fundamentada na infração reflexa incidente sobre os
impostos devidos e efetivamente sobretaxados, com as respectivas multas
pertinentes, não havendo que se falar em incidência reflexa.
 que a multa aplicada induzirá o contribuinte à insolvência.
 que na eventualidade de não acolhimento dos argumentos depreendidos,
desde já requer seja facultado o parcelamento dos débitos lançados, no
percentual de abatimento de 40%, nos termos do art. 6o da Lei no 8.218/91
e art. 28 da Lei no 11.941/2009.
Requer a produção de todos os meios de prova admitidos em direito.

O Acórdão Recorrido
Negou a juntada posterior de documentos e produção de provas por todos os
meios de prova admitidos em direito por força do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Afastou a preliminar de nulidade defendida a partir do alegado uso de “índice de
infrações reflexas” no cômputo do cálculo da multa aplicada, representando “usura Fiscal” e
“efeito confiscatório” que, segundo o contribuinte, acarretariam a nulidade da autuação.
Sobre o Saldo Credor de Caixa, verificou que a infração foi demonstrada nas
planilhas de fls. 403/405 e lavrada em conformidade com o disposto nos artigos 12, §2o, do
Decreto-Lei no 1.598/77 e 281, inciso I, do Decreto no 3.000/99 (RIR/1999), não tendo o
Contribuinte apresentado qualquer prova em contrário.
Quanto aos Autos de Infração de CSLL, PIS e COFINS, confirmou-os alegando
que aos lançamentos decorrentes aplicam-se as mesmas razões de mérito do lançamento
principal.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.981 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720927/2016-48

Sobre a Insuficiência de Recolhimento de IRPJ e CSLL (omissão de receitas
escrituradas), consignou que as receitas escrituradas, extraídas do Livro Razão, estão
demonstradas na planilha de fl. 402 e as diferenças apuradas pela fiscalização de IRPJ e de
CSLL estão demonstradas nas planilhas de fls. 406/409, também justificando a autuação, já que
o contribuinte não teria trazido elementos de prova para justificar as divergências entre sua a
escrituração contábil e sua DCTF.
Quanto à Multa de Ofício, a DRJ apontou que se trata de penalidade com previsão
legal no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007.
Por fim, sobre o pedido de parcelamento dos débitos com desconto de 40%,
asseverou não ser pleito de competência da DRJ, bem como que o contribuinte não requereu o
parcelamento dentro do prazo de 30 dias da ciência do Ato de Infração conforme preconiza o art.
6o, inciso II, da Lei no 8.218/91, com a redação dada pelo art. 28 da Lei no 11.941/09.
Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário reiterando apenas
suas alegações de nulidade dos Autos de Infração, violação ao princípio do não confisco, e
alegou inviabilidade de sua atividade caso remanesça a cobrança das penalidades.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Cabe frisar que o contribuinte aduz argumentos de inconstitucionalidade por
violação a princípios constitucionais.
Ocorre que afastar a aplicabilidade lei com base em princípios constitucionais
implicaria, no caso em questão, o reconhecimento de inconstitucionalidade da lei tributária,
encontrando óbice na Súmula CARF no 2, já que a análise de inconstitucionalidade por violação
a princípios constitucionais extrapola a competência deste Conselho. Trata-se de súmula que
entendo obstar o conhecimento desta parcela dos recursos, mas em função do princípio da
colegialidade, considerando o entendimento da maioria dos membros deste colegiado, conheço
dos recursos mas nego provimento ao pedido.

Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.981 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720927/2016-48

2. - Direito
Remanescem, portanto, em discussão, apenas a alegação de nulidade sob o
fundamento de que a utilização de índice de infrações reflexas no cômputo do cálculo da multa
aplicada acarretaria a nulidade do Auto de Infração, bem como a alegação de que a manutenção
da cobrança levaria à insolvência do contribuinte.
O contribuinte não trouxe qualquer alegação ou prova dirigida a questionar a
constatação de omissão de receitas, seja tratando-se de receitas escrituradas omitidas, seja
tratando-se daquelas apuradas por presunção legal a partir da constatação da existência de Saldo
Credor de Caixa. De todo modo, ambas as hipóteses restaram diligentemente demonstradas pela
autoridade autuante.
Acerca da dita utilização de índice de infração reflexa no cômputo do Cálculo da
Multa, não me parece que mereça prosperar. A omissão de receitas, seja pela identificação de
divergências entre documentos de declaração obrigatória do contribuinte (art. 149 do CTN e art.
841 do RIR/99), seja pela identificação de Saldo Credor de Caixa, muito embora prevista na
legislação relativa ao Imposto de Renda (art. 12, §§ 2o do Decreto-Lei no 1.598/77) gera
inevitáveis reflexos na CSLL, no PIS e na COFINS (art. 24,§ 2o da Lei no 9.249/95) e, uma vez
que da omissão decorre insuficiência no recolhimento de todos esses tributos, aplica-se a
penalidade de que trata o art. 44, I da Lei no 9.430/96, aplicável amplamente a lançamento de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal (salvo hipótese de
penalidade específica).
Já sobre o argumento de que a manutenção da autuação levará à insolvência, trata-
se de argumento consequencialista sem respaldo legal e insuficiente para afastar a autuação face
à indisponibilidade do crédito tributário e ao disposto no art. 142 do CTN.
3. - Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 531
DF CARF MF
Original